Tribunal: TJES
Processo: 5000161-74.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-74.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000161-74.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
JUDITE MARIA DE SOUZA DOS SANTOS
Ação de origem: 5001123-02.2022.8.08.0026, em trâmite no Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MEDIDA DE URGÊNCIA SENDO DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada, representada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, teria ajuizado a ação nº 5001123-02.2022.8.08.0026, em trâmite perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim, contra o ora agravante, na qual requer seja determinado ao CREAS/Itapemirim o acompanhamento quinzenal da Sra. Judite, em sua residência, com a confecção de relatório situacional, bem como que seja realizada buscas para obter o endereço atualizado das filhas da agravada;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] DETERMINO que o Estado do Espírito Santo e o Município de Itapemirim providenciem, no prazo de 10 (dez) dias: 1. Avaliação médica para JUDITE MARIA DE SOUZA DOS SANTOS que, mediante relatório técnico, descreverá minuciosamente sobre as patologias e o quadro clínico da paciente, bem como o grau de dependência que a mesmo necessita atualmente para manter seus cuidados. 2. Visita de equipe multiprofissional do CAPS e Estratégia Saúde da Família (ESF) para o atendimento da idosa, bem como para esclarecer, mediante relatório, sobre a necessidade de asilamento da mesma
.
[...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que a medida de urgência deferida pelo Juízo
a quo
está sendo devidamente cumprida pela parte agravante, conforme demonstrado nos ID’s nº 24276538 e nº 24353727 do processo de origem. Assim, entende-se que resta prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)